Tribunal: CARF
Processo: 11516.000665/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000665/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. DIRF.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a
quem cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante
informado em DIRFs.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000665/2009-76
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000665/2009-76

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o processo de Pedido de Restituição número 18333.56823.220408.1.2.02-
0576, em que foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2007, no valor originário de R$ 801.565,52.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis, em
17/02/2009, às fls. 74/77, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o pleito,
reconhecendo o crédito de R$ 361.392,85. Cientificada da decisão em 30/03/2009,
conforme informação de fl. 82, tempestivamente, em 29/04/2009, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 84/89, acompanhada dos
documentos de fls. 90 e seguintes, que se resume a seguir:
a.
Alega que requereu a restituição de Saldo Negativo de IRPJ referente ano
calendário de 2007, no montante de R$ 801.565,02. E que na análise do referido
pedido de ressarcimento a autoridade fiscal verificou que os valores de IRPJ pagos
com base em estimativa no ano de 2007, foram compensados com créditos, realizadas
através de DCOMP. Em sendo assim, na análise do referido crédito objeto de pedido
de ressarcimento pela autoridade fiscal, que foram utilizados para compensação com o
IRPJ do ano calendário de 2007, tal crédito restou por ser parcialmente procedente,
sendo que, por via de consequência as compensações efetuadas com aqueles créditos
também não foram expressamente homologadas, conforme fls. 2 de 4 do despacho.
Contudo, ao contrário do que consta no despacho decisório neste processo de
ressarcimento de IRPJ, tal pedido ora efetuado, foi considerado pela autoridade fiscal
que "as compensações realizadas já haviam sido apreciadas.
As estimativas compensadas sob condição resolutória e posteriormente não
homologadas não foram consideradas na apuração do saldo negativo", conforme
conclusão de fls. 4 do referido despacho;
b.
Afirma que a interpretação que faz da afirmação acima da autoridade
fiscal é que, em nenhum momento se verificou se os valores a titulo de IRPJ estavam
corretos ou não, mas, não há possibilidade de se efetuar o ressarcimento por conta das
compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°
11516.004071/2007-72 os quais encontram-se em fase de apreciação de manifestação
de inconformidade pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
c.
Entende que o pedido de ressarcimento de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2007, não há que ser declarado parcialmente procedente
pela autoridade fiscal, mas sim, ser sobrestado a apreciação dos valores excluídos de
compensação
não
homologada, até
o julgamento
dos
processos
de
n°
11516.004071/2007-72, citados pela autoridade fiscal, onde está a apreciação de
procedência ou não da origem do crédito que fora objeto de compensação do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica devido no ano calendário de 2007;
d.
Cita decisão do CARF e sustenta que se faz necessário o sobrestamento
do pedido de ressarcimento até o tramite final dos processo de n.°10983.900125/2006-
72 e 11516.001377/2007-77;
e.
Relata que consta no despacho, a fls 2 do mesmo, que em confronto entre
as retenções informadas pelo contribuinte na DCOMP e na DIPJ com as Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000665/2009-76

dos rendimentos e considerando o exíguo prazo de. trinta dias para apreciação de
diversos processos de restituição, houve glosa de valores demonstrados pelo
contribuinte de IRRF, porém não declarados pela fonte pagadora;
f.
Salienta que a justificativa de exíguo tempo para apreciação e
comprovação dos IRRF das fontes pagadoras não é fundamentação para glosar tais
valores, pois como bem salientado na sentença do Mandado de Segurança de n.°
2008.72.00.013203- 7/SC, tal argumento exíguo prazo não merece prosperar sob pena
de infringir os Principio da Eficiência e da Duração Razoável do Processo. Desta
forma, o IRRF informado pelo contribuinte não padece de glosa por parte da
autoridade fiscal, merecendo ser reformado o despacho neste aspecto, onde uma
possível diligência junto a fonte pagadora sanaria a dúvida.
De outro modo, o que fica evidente é a possibilidade de que a fonte pagadora
não tenha efetuado a entrega da DRIF, pois foi efetuada a glosa do valor total num
montante de R$ 76.514,13, sendo R$ 22.772,02 de glosa total da fonte pagadora
inscrita no CNPJ n.° 60.394.079/0001-04, R$ 52.177,99 de glosa da fonte pagadora
inscrita no CNPJ sob o n. 33.066.408/0001-15 e glosa parcial dos valores de IRRF
efetuados pela fonte pagadora inscrita no valor de R$ 1.564,12, inscrita no CNPJ sob o
n.° 90.400.888/0001-42. Assim, os valores correspondentes ao IRRF efetuado pelas
fontes pagadoras inscrita no CNPJ 60.394.079/0001- 04, qual seja a sociedade
BANCO ITAUBANK S.A, no valor de R$ 22.772,02, inscrita no 33.066.408/0001-15,
qual seja a sociedade BANCO ABN AMRO) REAL S.A. no valor de R$ 52.177,99 e
inscrita no CNPJ 90.400.888/0001-42, qual seja a sociedade BANCO SANTANDER
S.A., no valor de R$ 1.564,12, não estão suleitos a olosa por parte da autoridade fiscal,
sem a devida fundamentação e demonstração cabal de que tais valores devem ser
efetivamente glosados do saldo requerido neste pedido de ressarcimento. Assim,
requer seja restabelecido o saldo negativo de IRPJ, objeto do pedido de ressarcimento,
sem a glosa do IRRF no valor de R$ 76.514,13 efetuado pelas fontes pagadoras;
g.
Reclama que as compensações efetuadas não foram homologadas por
conseqüência de glosa de créditos nos processos de n.° 11516.004071/2007-72, onde
foram efetuadas compensações de IRPJ por estimativa e que, por via de consequência,
foram objetos das compensações não homologadas neste referido despacho. Conforme
já exposto nesta peça, há a necessidade de sobrestar tal pedido de ressarcimento
referente ao valor de R$ 363.658,55, até o desfecho dos processo de n.°
11516.004071/2007-72, que são os primórdios dos créditos que foram objetos de
compensação, em datas posteriores. Assim, é de se sobrestar todas as compensação
não homologadas, nos termos do art. 151 do CTN;
h.
Ao final, requer: a) seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade; b) seja reformado o presente despacho decisório declarando como
procedente, na sua totalidade, o pedido efetuado pelo contribuinte no valor de R$
901.565,52; c) seja restabelecido o saldo negativo de IRPJ com os valores glosados de
IRRF relativo As fontes pagadoras citadas no despacho decisório, por falta de
fundamentação legal bem como seja efetuado diligencia para verificação do valor de
IRRF; d) seja sobrestado o ressarcimento de saldo negativo de IRPJ referente o ano
calendário de 2007, no valor de R$ 363.658,55 para após o transito em julgado dos
processos de n.° 11516.004071/2007-72, que tratam da origem dos créditos objetos de
compensação; e) sobrestar a exigência das DCOMP apresentadas e não homologadas
neste Despacho Decisório, e as DCOMP vinculadas ao processo de n.°
11516.004071/2007-72.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000665/2009-76

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. ÔNUS
DA PROVA. DIRF.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a quem
cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante informado em
DIRFs.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Por ausência de previsão legal descabe pedir o sobrestamento do processo de pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ, por motivo de não homologação de compensação
de estimativas, devendo o julgamento observar o estado atual dos correspondentes
litígios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de Pedido de Restituição em que foram declarados crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007, no valor originário de R$ 801.565,52.
Pelo despacho proferido pela DRF/Florianópolis, a autoridade fiscal deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o crédito de R$ 361.392,85, conforme abaixo resumido:

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000665/2009-76

A autoridade fiscal deixou de reconhecer R$ 363.658,55 de estimativas de janeiro
de 20007, discutido no processo n° 11516.004071/2007-72 (COFINS). Ademais, deixou de
reconhecer R$ 76.514,13 a título de IRRF.
Em decisão de primeira instancia, decidiu o colegiado reconhecer crédito
adicional de R$ 300.683,81, totalizando R$ 662.076,66. Vejamos :
O processo n° 11516.004071/2007-72, à época da emissão do despacho decisório
(17/02/2009), ainda estava pendente de julgamento em primeira instância. Na data de
20/08/2010, a DRJ/Florianópolis, pelo acórdão n° 07-20.801, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita. Na data
de 23/04/2014 o CARF, por meio da resolução n° 3202000.206 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, resolveu baixar o processo em diligência. Pelo processo de cobrança, de n°
10983.720102/2008-48, verifica-se que a parcela de R$ 300.683,81 foi extinta por
compensação, restando saldo devedor de R$ 62.974,74, conforme impressão de tela que
juntei à fl. 96.
(...) Quanto às retenções de fonte, a DRF/Florianópolis somente deixou de reconhecer
parte das referentes aos rendimentos financeiros junto às fontes pagadoras de CNPJ
33.066.408/0001-15, 60.394.079/0001-014 e 90.400.888/0001-42. Ao justificar sua
análise, a autoridade fiscal afirmou que optou por essa via devido ao exíguo prazo de
trinta dias para apreciação de diversos processos de restituição. Na impugnação, a
interessada reclama que tal justificativa não é fundamentação para glosar tais valores,
pois de acordo com a sentença do Mandado de Segurança de n.° 2008.72.00.013203-
7/SC, tal argumento não merece prosperar sob pena de infringir os Principio da
Eficiência e da Duração Razoável do Processo. Entende que uma possível diligência
junto à fonte pagadora sanaria a dúvida, em vista da possibilidade de que a fonte
pagadora não tenha efetuado a entrega da DIRF.
(...) Por todo o exposto, ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007
reconhecido pelo despacho decisório (R$ 361.392,85), devem ser acrescentadas as
estimativas compensadas reconhecidas na presente decisão (R$ 300.683,81), do que
resulta em R$ 662.076,66.

Ou seja, permaneceu em discussão a parcela de R$ 62.974,74 referente aos
créditos discutidos no âmbito do PAF n° 11516.004071/2007-72 (COFINS) e R$ 76.514,13 a
título de IRRF.
Em sede de recurso voluntário, alega a Recorrente que o pedido de ressarcimento
de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007, não há que ser declarado
parcialmente procedente mas sim, ser sobrestado/suspenso a apreciação dos valores excluídos de
compensação não homologada, até o julgamento do processo de no 11516.004071/2007-72,
citados pela autoridade fiscal, onde está a apreciação de procedência ou não da origem do crédito
que fora objeto de compensação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica devido no ano
calendário de 2007.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000665/2009-76

Assim, entende ser necessário o sobrestamento/suspensão do presente pedido de
ressarcimento até o tramite final do processo de no 10983.900125/2006-72.
Ademais, entende que deve ser realizada diligência junto a fonte pagadora posto
que sanaria a dúvida em relação ao IRRF. Alega que fica evidente a possibilidade de que a fonte
pagadora não tenha efetuado a entrega da DRIF, pois foi efetuada a glosa do valor total num
montante de R$ 76.514,13, sendo R$ 22.772,02 de glosa total da fonte pagadora inscrita no
C.N.P.J n.o 60.394.079/0001- 04, R$ 52.177,99 de glosa da fonte pagadora inscrita no C.N.P.J.
sob o n.o 33.066.408/0001-15 e glosa parcial dos valores de IRRF efetuados pela fonte pagadora
inscrita no valor de R$ 1.564,12, inscrita no C.N.P.J. sob o n.o 90.400.888/0001-42.
Defende a Recorrente que não estão sujeitos a glosa por parte da autoridade fiscal,
sem a devida fundamentação e demonstração cabal de que tais valores devem ser efetivamente
glosados do saldo requerido neste pedido de ressarcimento.
Mérito
A controvérsia principal diz respeito ao reconhecimento de créditos referentes a
estimativas de janeiro de 2007, cujo adimplemento se deu mediante créditos de Pis/Cofins que
são discutidos no âmbito do processo n° 10983.900125/2006-72.
De acordo com a consulta processual, o processo encontra-se pendente de
julgamento definitivo.
Até a edição da Sumula CARF 177, este colegiado votava no sentido de sobrestar
o processo até que o processo prejudicial tramitasse em julgado.
No entanto, com a edição do entendimento de que estabeleceu que “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Em relação ao IRRF, tendo em vista a falta de apresentação de documentação
comprobatória, entendo que deve ser o Recurso Voluntário negado neste quesito.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para considerar as estimativas de janeiro como integrantes do
saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007 nos termos da Sumula CARF no.
177, a despeito do desfecho do processo 10983.900125/2006-72.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital